Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIAT DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Do inconformismo manifestado pela ré, ainda que mediante exaustiva reiteração de teses suscitadas na origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto aos efeitos do reconhecimento da aduzida prescrição, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo deve ser rejeitada.
2. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
3. Na linha do entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Tribunal de Justiça, restando incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que persista como obrigação natural.
4. Em que pese o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição, subsiste apenas uma obrigação natural, acerca da qual não se exclui a possibilidade de ser cumprida espontaneamente, podendo o credor reter o que for pago, mas não pode mais exigir o seu cumprimento forçado.
5. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciário para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas (Acórdão 1321537, 07208263620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência, tendo sido fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a atender as circunstâncias da demanda e remunerar adequadamente o trabalho do causídico da parte vencedora, ao passo que não encerra enriquecimento sem causa, não se vislumbra a presença de justificativas hábeis a recomendar a sua diminuição.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.